Tribunal: TJSP
Processo: 1016135-46.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de Título Extrajudicial – Contrato de Seguro Saúde – Indeferimento da inicial por inépcia – Inconformismo – Acolhimento – Execução fundada no inadimplemento de prêmio de seguro saúde – Admissibilidade do pleito executório – Inteligência do artigo 27 do Decreto-Lei no 73/66 e do artigo 784, XII, do Código de Processo Civil – Extinção afastada – Recurso provido.